Tribunal: TJDFT
Processo: 0717438-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717438-05.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JULIANA DOMINGUES MOREIRA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE PESSOAL. DOENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. HÉRNIA DE DISCO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE FATO INCONTROVERSO. DATA DO SINISTRO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 2. Conquanto o silêncio do Réu possa significar a presunção de veracidade das alegações autorais nas hipóteses previstas no art. 341 do CPC/15, a parte Autora detém do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15). 3. Ainda que os Réus não impugnem especificamente determinado fato alegado pelo autor da ação, se a matéria consubstancia elemento probatório mínimo, no qual repousa toda a fundamentação da causa de pedir, cabe ao Requerente demonstrá-lo, pelos mecanismos de prova admitidos em Direito. 4. Embora o diagnóstico de esclerose múltipla tenha sido realizado durante a vigência do seguro, não foi ele o sinistro que deu origem à indenização securitária pleiteada nesta demanda, visto que a Autora já era considerada incapaz para o trabalho. 5. Demonstrada a ciência da segurada sobre a ocorrência do sinistro em janeiro/2017, quando ela mesma pleiteou o início do pagamento do auxílio previdenciário, é evidente que a data do acidente remonta a período anterior à vigência da apólice. 6. Ausente o dever de cobertura, inexiste direito ao pagamento da indenização securitária. 7. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 341 e 374, ambos do Código de Processo Civil, bem como 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), apontando equívoco da distribuição do ônus probatório. Aduz que os fatos não contestados pela parte contrária devem ser tomados como verdadeiros e, nesse passo, seria incontroverso que o sinistro sofrido se deu na vigência do seguro de vida. Em adição, suscita divergência jurisprudencial quanto ao pedido sucessivo referente à indenização decorrente de doença grave, sem, contudo, apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) apontados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “o STJ já decidiu que a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no REsp 1886101/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à invocada divergência jurisprudencial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009